Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Edmilson do Nascimento Júnior, OAB-GO 44.548, em favor de CÉLIO JUNIO RIBEIRO DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/04/2021, por tráfico de drogas, conduta descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia, no dia seguinte. Sustenta, em suma desnecessidade da medida cautelar extrema e excesso de prazo da prisão preventiva, uma vez que o paciente está recolhido há mais de 180 dias, ainda sem data certa para encerramento da instrução criminal. Argumenta que a ação penal não vem tendo andamento célere em razão de um dos acusados, não encontrado para citação, embora tenha sido colocado em liberdade provisória mediante apresentação de comprovante de endereço. Afirma que o acusado não pode ser prejudicado em razão da ineficiência do Poder Judiciário em localizar o outro réu. Alega, ainda, desproporção na custódia cautelar, pois em caso de eventual sentença condenatória, o regime prisional seria diverso do fechado. Informa que a liberdade do paciente não oferece riscos à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal, uma vez que é primário, possui ocupação lícita e residência fixa. Aduz ainda ser pai de filho menor de 12 anos de idade, atualmente na companhia da mãe, mas que depende financeiramente do paciente. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva já foi objeto de julgamento no HCCrim 0712177-51.2021.8.07.0000, Relator Desembargador Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, distribuído em 27/04/2021, com acórdão denegatório da ordem transitado em julgado em 08/06/2021. Nesse limite, portanto, o writ consubstancia mera reiteração de pedido anterior, já julgado à unanimidade pelo colegiado, razão pela qual conheço da impetração apenas quanto ao alegado excesso de prazo. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Conforme consignado pelo próprio impetrante, a denúncia já fora recebida e o feito está na fase de apresentação de resposta à acusação, sendo três o número de acusados, o que, por si só, já é motivo suficiente para agregar maior complexidade à tramitação da persecutio criminis in judicio, tanto que menciona como possível entrave ao desenvolvimento mais célere da cadência processual, dificuldades na citação/intimação de um dos acusados, razão pela qual não há evidência de desídia ou inércia que justifique a concessão da medida requerida. Desse modo, se o eventual alongamento dos prazos processuais se justifica em razão da complexidade do caso, não há se falar, conforme reiterada jurisprudência, em constrangimento ilegal por excesso de prazo. Por fim, em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. Destarte, forte nessas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado